Tribunal: TJES
Processo: 5005360-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação Indireta
Data de julgamento: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Aracruz contra decisão que, em ação de desapropriação indireta, afastou a preliminar de prescrição e determinou a distribuição do ônus da prova conforme o § 1º do art. 373 do CPC. O agravante pleiteia o reconhecimento da prescrição, alegando que a imissão na posse ocorreu há mais de 10 anos, além de questionar a distribuição do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o direito à indenização por desapropriação indireta está prescrito, e (ii) estabelecer se a distribuição do ônus da prova foi correta, à luz do § 1º do art. 373 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A prescrição aplicável à desapropriação indireta é de 10 anos, conforme o Tema Repetitivo 1019 do STJ, contados a partir da data em que o Poder Público realizou obras no local ou declarou a utilidade pública do imóvel, nos termos do art. 1.238, parágrafo único, do CC.

4)
No caso, o prazo prescricional começou a correr em 09/01/2013, com o relato de informação sobre a disponibilidade de cheque para pagamento, e a demanda foi ajuizada em 30/09/2022, antes do decurso do prazo de 10 anos, não se configurando, portanto, a prescrição.

5)
A distribuição do ônus da prova ao Município quanto ao valor do imóvel é adequada, considerando a maior facilidade de produção de prova pela parte pública, em conformidade com o § 1º do art. 373 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso desprovido.

7)

Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional para a desapropriação indireta começa a correr com a efetivação de atos que demonstrem a ciência do titular do imóvel sobre o valor devido ou a destinação pública do bem, nos termos do art. 1.238, parágrafo único, do CC. 2. A distribuição do ônus da prova pode ser modificada em razão da maior facilidade de obtenção da prova por uma das partes, conforme o § 1º do art. 373 do CPC.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.238, parágrafo único; CPC, art. 373, § 1º; Decreto-lei n.º 3.365/1941.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1019 (REsp 1757352/SC).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005360-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO: VALMIR VIEIRA MATTOS e outros (12)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Aracruz contra decisão que, em ação de desapropriação indireta, afastou a preliminar de prescrição e determinou a distribuição do ônus da prova conforme o § 1º do art. 373 do CPC. O agravante pleiteia o reconhecimento da prescrição, alegando que a imissão na posse ocorreu há mais de 10 anos, além de questionar a distribuição do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o direito à indenização por desapropriação indireta está prescrito, e (ii) estabelecer se a distribuição do ônus da prova foi correta, à luz do § 1º do art. 373 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A prescrição aplicável à desapropriação indireta é de 10 anos, conforme o Tema Repetitivo 1019 do STJ, contados a partir da data em que o Poder Público realizou obras no local ou declarou a utilidade pública do imóvel, nos termos do art. 1.238, parágrafo único, do CC.

4)
No caso, o prazo prescricional começou a correr em 09/01/2013, com o relato de informação sobre a disponibilidade de cheque para pagamento, e a demanda ajuizada em 30/09/2022, antes do decurso do prazo de 10 anos, não se configurando, portanto, a prescrição.

5)
A distribuição do ônus da prova ao Município quanto ao valor do imóvel é adequada, considerando a maior facilidade de produção de prova pela parte pública, em conformidade com o § 1º do art. 373 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso desprovido.

7)

Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional para a desapropriação indireta começa a correr com a efetivação de atos que demonstrem a ciência do titular do imóvel sobre o valor devido ou a destinação pública do bem, nos termos do art. 1.238, parágrafo único, do CC. 2. A distribuição do ônus da prova pode ser modificada em razão da maior facilidade de obtenção da prova por uma das partes, conforme o § 1º do art. 373 do CPC.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.238, parágrafo único; CPC, art. 373, § 1º; Decreto-lei n.º 3.365/1941.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1019 (REsp 1757352/SC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório do eminente Desembargador Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Cinge-se a controvérsia a aferir a ocorrência da prescrição quanto à indenização de imóvel desapropriado.

Como cediço, a desapropriação por utilidade pública possui procedimento administrativo que compreende a
fase declaratória
, deflagrada pela publicação do decreto pelo Poder Público, e a
fase executória
, que pode ser administrativa ou judicial.

Sobreleva notar que a instauração de processo administrativo e a publicação do decreto evidenciam o regular atendimento do aspecto formal na fase declaratória, convertendo-se a desapropriação na modalidade indireta em virtude da transferência do imóvel ao Poder Público em momento prévio ao pagamento da indenização.

No caso, o Decreto Municipal n.º 23.676 de 30/03/2012 declarou a utilidade pública do imóvel, para fins de desapropriação, nos termos da alínea ‘d’ do Decreto-lei n.º 3.365/1941.

Configurada dúvida acerca da titularidade do sujeito passivo, proferiu-se despacho nos autos do processo administrativo para fins de emissão de parecer pelo Procurador Geral do Município (fl. 18).

Retificada a representação do espólio pelo Decreto n.º 23.987/2012, elaborou-se a Nota de Empenho n.º 2.539/000 em favor de
Lydia Vieira de Mattos
.

Na sequência, o agravante lavrou a Nota de Liquidação n.º 0000007002 em 21/06/2012, que materializa o segundo estágio da despesa pública, no valor incontrovertido de R$ 32.500,00.

Em
09 de janeiro de 2013
o agente administrativo relatou a disponibilidade de cheque para pagamento, que não foi retirado para saque pelos agravados por problemas de habilitação dos herdeiros (fl. 23).

Com efeito,
antes de materializado o último estágio da despesa (pagamento), o Poder Público iniciou as obras no imóvel
.

De acordo com a tese firmada pelo STJ
Tema Repetitivo 1019
(REsp 1757352/SC),
“[o] prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC”
.

À luz da teoria da
actio nata
, por se tratar de valor não impugnado na seara administrativa, a pretensão dos agravados inicia-se na data do “relato de informação” de fl. 23, sendo este o primeiro ato processual que materializa a conclusão dos trâmites necessários ao pagamento,
certifica a ciência
do credor
e a sinaliza a
inércia do titular
para recebimento do cheque.

Assim sendo, considerando o início do prazo prescricional em

09
/
01
/2013
,
o dec
ênio

aplicável à espécie se
encerrara
em
09/01/2023
, após o ajuizamento da demanda (30/09/2022), razão pela qual
não operada a prescrição
.

Ademais, em perfunctória análise, não se releva incorreta a distribuição do ônus da prova ao Município quanto ao valor do imóvel, sobretudo em razão da maior facilidade de produção pelo agravante, a teor do § 1º do art. 373 do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto da eminente Relatora, para conhecer e negar provimento ao recurso. É como voto.